Tribunal: TJMT
Processo: 8010182-94.2016.8.11.0088
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010182-94.2016.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), OSVALDO ALVES NUNES - CPF: 073.708.309-34 (RECORRENTE), C. SANTANA - PECAS - ME - CNPJ: 19.016.954/0001-10 (RECORRENTE), B. A. DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 01.699.417/0001-57 (RECORRIDO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ENDOSSO MANDATO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO – SÚMULA 476 DO STJ – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Observada a existência de endosso mandato, não pode o endossatário ser responsabilizado, se agiu dentro do que lhe era obrigado no instrumento de mandato, não cabendo ao mesmo perquirir sobre origem ou legalidade da dívida, cumprindo a obrigação que lhe fora delegada, inteligência da Súmula 476 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGÊNCIA 1º VOGAL - VENCEDOR

Colendos pares, peço vênia para divergir do voto do nobre relator:

Constato que se trata de endosso mandato, de onde o BANCO ITAU atuou dentro do que lhe competia na carteira da contratação, agindo dentro do instrumento de mandato que lhe fora conferido, de onde, não pode o mesmo ser responsabilizado, cabendo o direcionamento ao titular do título protestado.

Não houve no caso endossa translativo e sim endosso mandato, não cabendo ao banco perquirir sobre a legitimidade ou não da dívida a ser protestada, agindo como “
longa manus”
do seu contratante, se eximindo de qualquer responsabilidade, desde que dentro dos limites do mandato que lhe fora conferido.

Inclusive existe súmula do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, senão vejamos:

Súmula 476:
“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”
.

Anoto ainda que, em vários outros feitos semelhantes este 1º VOGAL assim já se manifestou em sede de julgamento, no mesmo sentido da ausência de responsabilidade do banco.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos exordiais em relação ao BANCO ITAU UNIBANCO S/A, que recorreu da decisão, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios.

É o voto de divergência deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGÊNCIA 1º VOGAL - VENCEDOR

Colendos pares, peço vênia para divergir do voto do nobre relator:

Constato que se trata de endosso mandato, de onde o BANCO ITAU atuou dentro do que lhe competia na carteira da contratação, agindo dentro do instrumento de mandato que lhe fora conferido, de onde, não pode o mesmo ser responsabilizado, cabendo o direcionamento ao titular do título protestado.

Não houve no caso endossa translativo e sim endosso mandato, não cabendo ao banco perquirir sobre a legitimidade ou não da dívida a ser protestada, agindo como “
longa manus”
do seu contratante, se eximindo de qualquer responsabilidade, desde que dentro dos limites do mandato que lhe fora conferido.

Inclusive existe súmula do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, senão vejamos:

Súmula 476:
“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”
.

Anoto ainda que, em vários outros feitos semelhantes este 1º VOGAL assim já se manifestou em sede de julgamento, no mesmo sentido da ausência de responsabilidade do banco.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos exordiais em relação ao BANCO ITAU UNIBANCO S/A, que recorreu da decisão, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios.

É o voto de divergência deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020